Tribunal: STF
Processo: RMS 24613
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSUAL CIVIL. IMPEDIMENTO. HIPÓTESES TAXATIVAS. PRESUNÇÃO
ABSOLUTA. ART. 134, I A VI, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 138, § 1º, DO
CPC. ADMINISTRATIVO. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. RESGATE.
PARCELA REMANESCENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA.
SÚMULA 269.
1.      As causas de impedimento do magistrado estão
enumeradas taxativamente nos incisos I a VI do art. 134 do CPC.
Enquadrando-se o julgador em qualquer dessas hipóteses, há presunção
 absoluta de parcialidade, que pode ser argüida em qualquer grau de
jurisdição.
2.      Nas hipóteses de suspeição há presunção relativa de
parcialidade, sujeita à preclusão. Se o interessado deixa de
argüi-la na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos
[art. 138, § 1º do CPC], convalida-se o vício, tendo-se por
imparcial o magistrado.
3.      O mandado de segurança não constitui
instrumento hábil a pleitear parcelas remanescentes de Títulos da
Dívida Agrária já resgatados, vez que não substitui a ação de
cobrança [Súmula 269].
4.      Agravo regimental a que se nega
provimento.